Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706858-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, ROSANGELA DE SOUZA SILVA APELADO: ROSANGELA DE SOUZA SILVA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação e apelação adesiva interpostas, respectivamente, pelo Banco Pan S.A. (autor) e por Rosângela de Souza Silva (ré), em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 56360127, repetida no ID 56360128, a parte autora requer o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo para que se realize nova diligência no endereço apresentado no contrato e na inicial. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto, como já ressaltado, o processo encontra-se em fase recursal em que se discute a sentença que extinguiu o feito. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento da 6a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com julgamento entre os dias 28/02/2024 e 06/03/2024 (ID 55390477). Publique-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator